Tribunal: TJDFT
Processo: 0739667-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. TAXAS DE MANUTENÇÃO E EXTRAORDINÁRIAS PREVISTAS NA CONVENÇÃO E APROVADAS EM ASSEMBLEIA GERAL. PAGAMENTO DEVIDO. “TAXA DE SERVIÇO” SEM PREVISÃO NA CONVENÇÃO E SEM COMPROVAÇÃO QUANTO À BASE FÁTICA DE INCIDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA.
I. A técnica do julgamento antecipado do mérito é corretamente aplicada quando prescindível, por desnecessidade ou inadequação, a prova testemunhal requerida, nos termos dos artigos 355, inciso I, 370, caput e parágrafo único, e 443, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
II. São devidas pelo condômino taxas de manutenção e taxas extraordinárias previstas na convenção e aprovadas em assembleia geral do condomínio edilício.
III. Não pode subsistir a cobrança de “taxa de serviço” que não encontra fundamento na convenção do condomínio, não teve comprovada a base fática de incidência e incorpora serviços que são cobrados por meio de taxas específicas.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.